Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722913-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ JOSÉ GRAÇA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, ESPÓLIO DE ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32937003, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O Superior Tribunal de Justiça (ID 73594410, p. 25/33) reconheceu, “de ofício, a incompetência da Justiça comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo, em relação a esse, sem resolução do mérito”. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (ID 73594413) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166). Todavia, constata-se que o julgado proferido pela Corte Superior no bojo do REsp 2.039.103/DF operou efeito substitutivo com relação ao aresto prolatado por este TJDFT, implicando a prejudicialidade do apelo extremo, consoante previsão do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019